Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. A Lei 10.931/04, a qual dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, prevê em seu artigo 28, §2°, III, que poderá ser pactuado na Cédula de Crédito Bancário as hipóteses de vencimento antecipado da dívida.
2. O artigo 28, §3°, da Lei 10.931/04 delineia que o credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exequendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
3. Verificada hipótese de vencimento antecipado, o exequente pode promover a execução com base no total do débito previsto na cédula, nos termos da Lei e da previsão contratual.
4. O credor pode durante a execução pesquisar bens passíveis de penhora ou utilizar mecanismos contratualmente previstos para satisfação do crédito, respeitados os limites legais.
5. A possibilidade de o banco utilizar o saldo de qualquer espécie de conta do emitente e dos avalistas para liquidação ou amortização da dívida não impede o ajuizamento da execução, bem como não apresenta comportamento contraditório a satisfação de parte da execução, por meio de valor encontrado na conta do devedor após o ajuizamento.
6. Ausente a caracterização de excesso de execução, deve-se manter a sucumbência em desfavor do executado/embargante.
7. Recurso conhecido e desprovido.